Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANTERIOR AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A matéria referente à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios na sentença foi mantida pelo Tribunal e se encontra, portanto, transitada em julgado.

2. O art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, prescreve que na fase de cumprimento de sentença a impugnação poderá alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação”, mas, desde que sejam supervenientes à sentença, de modo a preservar a segurança jurídica.

3. Agravo de instrumento não provido.